Tribunal: TJDFT
Processo: 0739062-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE AÇÃO CONEXA. DESNECESSIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPRA DE TESTES COVID-19. AUTOR INTERMEDIADOR E GARANTIDOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, na forma do art. 435 do CPC, uma vez que ordinariamente os documentos devem ser juntados com a petição inicial ou a contestação (art.434 do CPC).
2. Não é o caso de sobrestamento da presente ação, tendo em vista que a incidência do instituto da prevenção já se mostra adequado para evitar decisões conflitantes das ações reconhecidamente conexas.
3. Quanto ao reconhecimento da responsabilidade dos autores quando ao pagamento de parte dos valores cobrados pela ré, deve-se registrar que o contrato firmado entre as partes nomeia expressamente os autores como garantidores e não apenas como intermediários.
4. Os testes retidos pela empresa requerida deverão ser descontados do débito, com base no preço individual de cada teste constante do contrato. Os testes retidos não poderão ser cobrados do devedor principal nem dos garantidores, ora autores.
5. Preliminares rejeitadas. Recursos não providos. Fixados os honorários recursais.